Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL PREJUDICADO.
1. Os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. No caso em exame, resta configurada a existência do contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes e de cláusula autorizativa de débito em conta corrente, não se sustentando a alegação de impenhorabilidade da verba reclamada, em que pese proveniente de rescisão trabalhista.
3. Se a conduta do banco está pautada na estrita observância do contrato livremente firmado entre as partes, não há falar em ofensa aos atributos da personalidade, de modo que resta prejudicado o pedido de reparação de dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.